Tribunal: TJDFT
Processo: 0718915-05.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DECRETAÇÃO DA REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VEROSSIMILHANÇA DOS ARGUMENTOS. DEMONSTRAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA MERCADORIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. RESOLUÇÃO DA AVENÇA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O recolhimento tempestivo do preparo é ato incompatível com o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça e ocasiona a preclusão lógica do referido requerimento.

2.O art. 76, § 1o, inc. II, do Código de Processo Civil determina que o juiz fixe prazo razoável para que a parte sane o vício de irregularidade da representação. A consequência do descumprimento da determinação na instância originária é a decretação da revelia, se a providência couber ao réu.

3. O art. 344 do Código de Processo Civil traz, como efeito material da revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, o qual deve ser aplicado nos casos em que a alegação do autor é verossímil e não está em contradição com as provas constantes dos autos. A ausência de entrega do objeto negociado, que persiste até o presente momento, aliada ao incontroverso pagamento promovido pelo adquirente, demonstra o manifesto descumprimento contratual por parte do fornecedor.

4. A resolução contratual opera efeitos retroativos e, por conseguinte, importa na restituição dos valores pagos pelo comprador, nos termos do art. 475 do Código Civil.

5. Apelação desprovida.